Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-21.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800311-21.2020.8.14.0024

APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, RODOVIVOS TRANSPORTES LTDA, J. E. MOURA TRANSPORTES LTDA, EDSON MARTINS SANTANA, NIVALDO DE LIMA, ALISON BIALESKI, LAERCIO MARTINS SANTANA, ALDAIR JOSE BIALESKI, VILSON PIDORODESKI, NILTO SERGIO BIALESKI, MURILO DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0800311-21.2020.8.14.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, RODOVIVOS TRANSPORTES LTDA, J. E. MOURA TRANSPORTES LTDA, EDSON MARTINS SANTANA, NIVALDO DE LIMA, ALISON BIALESKI, LAERCIO MARTINS SANTANA, ALDAIR JOSE BIALESKI, VILSON PIDORODESKI, NILTO SERGIO BIALESKI, MURILO DE SOUZA RODRIGUES

Advogados do(a) RECORRIDO: CRISTIANE MINIUSSI FERREIRA - SP465662, GISLAINE CRISTINA FERREIRA - SP409782-A

APELADO
: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - MT8872-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RECUSA NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. RETENÇÃO ILEGAL DA CARGA. BOA-FÉ OBJETIVA E ABUSO DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Júlio César dos Santos Oliveira e outros contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente o pedido formulado por Belluno Logística e Transportes Ltda. na Ação de Obrigação de Fazer. A autora contratou os réus para transporte de grãos, mas estes se recusaram a descarregar a carga ao chegar ao destino, exigindo pagamento adicional não previsto contratualmente. Alegando abuso de direito e risco de perecimento da carga, a autora obteve tutela de urgência para compelir os réus ao imediato descarregamento. Os réus, em contestação acompanhada de reconvenção, sustentaram inadimplemento da autora quanto ao pagamento do frete, e pleitearam indenização por danos materiais e morais. A sentença confirmou a tutela de urgência, reconheceu a conduta abusiva dos réus e julgou improcedente a reconvenção, ante a ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a recusa dos réus em descarregar a carga, como forma de coagir o pagamento de valores adicionais, configura abuso de direito e violação à boa-fé objetiva; estabelecer se estão presentes os requisitos legais e probatórios para o acolhimento da reconvenção, com indenização por estadias e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa dos réus em descarregar a carga, condicionando o cumprimento contratual ao pagamento de valores não pactuados, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, violando os princípios da boa-fé objetiva previstos no art. 422 da mesma norma.

A retenção unilateral de mercadoria como meio de cobrança é prática indevida, vedada pela jurisprudência e pelo ordenamento jurídico, por configurar exercício arbitrário das próprias razões.

A alegação de que a recusa ao descarregamento decorreu de inadimplemento contratual da autora não se sustenta, pois os réus não apresentaram prova cabal do suposto valor adicional acordado ou da inadimplência.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois os réus não comprovaram o tempo de espera dos caminhões nem o horário de chegada, documentos essenciais para fundamentar pedido de estadia, conforme art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Os documentos apresentados pelos reconvintes são ilegíveis ou unilaterais, e os réus optaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção de prova oral, o que inviabiliza a pretensão indenizatória.

Inexistem provas mínimas de dano moral sofrido pelos transportadores; meras alegações de desconforto ou aborrecimento não configuram dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retenção de mercadoria por transportador como meio de coação para o recebimento de valores não pactuados configura abuso de direito e violação à boa-fé objetiva.

O direito à indenização por estadia exige prova objetiva do tempo de espera e do horário de chegada do veículo ao destino.

A ausência de elementos probatórios suficientes inviabiliza o reconhecimento de danos materiais ou morais decorrentes da suposta demora na descarga.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187 e 422; CPC, art. 373, I; Lei nº 11.442/2007, art. 11, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000792-08.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025; TJ-SC, AgInt no AI nº 4005047-77.2019.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 04.07.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA e outros objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente o pedido do autor na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

Na petição inicial, narra que a autora contratou os réus, mediante documentos DACTE nº 117786, 118012 e 118011, para realizar transporte de grãos. No entanto, ao chegarem ao destino, os transportadores se recusaram a descarregar a carga, exigindo pagamento de valores adicionais, não pactuados no contrato original. A autora sustentou que tal conduta configura abuso de direito e violação à boa-fé objetiva (arts. 422, 730, 749 e 754 do Código Civil), além de representar risco de deterioração e extravio da carga.

Requereu, liminarmente, que os réus fossem compelidos a efetuar o imediato descarregamento, sob pena de multa diária e, ao final, a confirmação da medida com condenação ao pagamento de honorários e custas.

Tutela de urgência deferida para que os requeridos realizassem a imediata descarga dos grãos no destino, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da decisão de ID 11210310.

A contestação apresentada pela empresa Belluno Logística e Transportes Ltda. (ID 11210339) apresenta reconvenção, aduzindo que, na realidade, os caminhoneiros recusaram o descarregamento em razão de inadimplemento da própria autora, que teria deixado de realizar os pagamentos devidos pelo frete. Sustenta que o contrato previa valores superiores e que o descumprimento contratual partiu da demandante. Além disso, argumenta que não há qualquer prova cabal de que a recusa dos caminhoneiros teve por fim extorsão, mas sim exercício de legítimo direito de retenção por inadimplemento da contraparte.

Ao final, requereu a improcedência da ação e, na reconvenção, pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes da indevida imputação de conduta criminosa e descumprimento contratual por parte da autora.

Após os trâmites legais, foi proferida sentença de mérito (ID 11210377), que julgou procedente o pedido inicial e determinou a confirmação da tutela antecipada que havia sido concedida para determinar o descarregamento das mercadorias. O juízo entendeu que a prova documental indicava a existência do contrato e a obrigação de transporte e entrega da carga, e que a recusa injustificada por parte dos réus configurou inadimplemento. Por conseguinte, julgou improcedente a reconvenção, por ausência de comprovação de dano moral ou material. Condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

Inconformados, os réus interpuseram apelação (ID 11210381), sustentando: a inexistência de inadimplemento contratual por sua parte, alegando que a recusa em descarregar a carga foi resposta ao descumprimento da contratante no pagamento acordado; a ausência de provas suficientes nos autos a indicar conduta abusiva ou dolosa dos caminhoneiros; que a sentença não enfrentou adequadamente as provas produzidas e ignorou a boa-fé objetiva dos apelantes; a necessidade de reconhecimento da reconvenção pelos danos causados à imagem e ao patrimônio dos transportadores.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 11210380 na qual defende, em resumo: a legalidade da sentença, por estar fundamentada em provas documentais inequívocas; a descaracterização da alegada inadimplência da autora, já que não há prova do valor adicional supostamente pactuado; a ausência de elementos mínimos que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau; a inexistência de dano moral ou material a ensejar acolhimento da reconvenção. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à manutenção ou não da sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer para compelir os réus ao descarregamento dos caminhões, bem como à correção do julgamento de improcedência da reconvenção em que os réus postularam o pagamento de estadias e indenização por danos morais.

Da obrigação de fazer e da recusa em descarregar a mercadoria

Na lide principal, a pretensão da autora se limita à obrigação de fazer consistente no descarregamento dos caminhões pelos réus.

O juízo
a quo
ressaltou que os apelantes se recusaram a descarregar a mercadoria sob o fundamento de que fariam jus à indenização pelo alegado tempo de espera, bem como destacou que as circunstâncias aptas a justificar tal pretensão não restaram comprovadas, e que a retenção unilateral da carga, cujo frete já se encontrava previamente ajustado, como meio de pressão para recebimento de suposta indenização configura abuso de direito, aproximando-se do tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões.

Nesse ponto, é importante recordar o teor do art. 187 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Somado a isso, o art. 422 do Código Civil impõe às partes o dever de observância da boa-fé objetiva na formação e na execução dos contratos. Vejamos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No caso concreto, a prova dos autos revela que os réus, ao invés de se utilizarem dos meios legais de cobrança eventualmente existentes, optaram por reter a carga, condicionando o cumprimento do contrato ao recebimento de valores que entendiam devidos a título de espera, conduta que extrapola manifestamente o exercício regular de direito contratual e fere a boa-fé objetiva.

A própria defesa dos réus/apelantes admite que a retenção da mercadoria foi utilizada como meio de pressão para o pagamento das supostas estadias, ao discutir a prática de agendamento e reagendamento de descarga e a alegada demora em seu cumprimento.

A jurisprudência pátria enfatiza que a retenção da mercadoria como forma de cobrança de verbas de estadia não encontra respaldo legal e configura conduta abusiva do transportador.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO N. 1000792-08.2024.8 .11.0003 ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RECORRENTE: VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDARECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS POTIGUAR LTDA RELATOR: JUIZ ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS . INDENIZAÇÃO POR ESTADIA DE VEÍCULOS. RETENÇÃO ILÍCITA DE MERCADORIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA .I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto por Vidal Logística e Transportes S.A. visando à reforma parcial da sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por estadia de veículos, nos termos do art . 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, fixada em R$ 18.559,58. A parte recorrente alega retenção ilícita de mercadoria pela recorrida e pede improcedência da ação, além da condenação da recorrida por litigância de má-fé . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a retenção da mercadoria para cobrança de valores a título de estadia configura conduta ilícita e abusiva;(ii) determinar a existência de litigância de má-fé por parte da recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é parcialmente provido com base nas seguintes razões: 3 .1. A retenção da mercadoria pela recorrida como forma de cobrança das diárias de estadia é considerada ilícita e abusiva, conforme o art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 e a jurisprudência consolidada, que vedam o uso de retenção como meio coercitivo para pagamento de valores, devendo tais montantes ser pleiteados em ação própria .3.2. A comprovação documental apresentada demonstra que a carga permaneceu retida mesmo após oferecimento de oportunidade de descarregamento em 23/11/2023. A ausência de impugnação específica da parte recorrida a tais alegações configura descumprimento ao disposto no art . 341 do CPC.3.3. O valor da indenização deve ser ajustado com base nas provas, considerando apenas o período de espera efetivamente demonstrado até 23/11/2023, reduzindo-se o montante para R$ 5 .304,00, calculado conforme a tabela da ANTT e critérios estabelecidos. 3.4. Não se verifica litigância de má-fé da parte recorrida, uma vez que não há comprovação de dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos, sendo legítima a controvérsia apresentada no processo .IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: A retenção de mercadorias como meio de cobrança de diárias de estadia é ilícita e abusiva, devendo a indenização ser pleiteada por meio de ação própria. O cálculo da indenização por estadia deve observar o período de espera efetivamente demonstrado nos autos, respeitando os parâmetros legais e contratuais aplicáveis . A caracterização da litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, não sendo admitida sua presunção.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, art. 11, § 5º; CPC, arts . 341 e 405; Código Civil, art. 405; Lei nº 9.099/95, art. 55 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j . 25.10.2021, DJe 28.10 .2021. TJ-GO, Apelação Cível nº 0065409-20.2016.8 .09.0006, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j . 01.09.2018. TJ-MT, Apelação Cível nº 1010532-17 .2017.8.11.0041, Rel . Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 24.08 .2020.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10007920820248110003, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 17/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA . CONTRATO DE TRANSPORTE E DE DESCARGA DE MERCADORIAS. CONTRATADOS QUE SE RECUSAM A DESCARREGAR O PRODUTO TRANSPORTADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEMANDANTE NÃO LHES PAGOU A INTEGRALIDADE DO VALOR DO FRETE. RETENÇÃO ILEGAL DA CARGA. PRODUTOS PERECÍVEIS . DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TIMBRADOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AGT: 40050477720198240000 Videira 4005047-77.2019.8 .24.0000, Relator.: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 04/07/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

Referidos entendimentos se amoldam à hipótese dos autos, pois, mesmo que fosse devido algum valor a título de estadia, não se mostra lícito ao transportador reter a carga como mecanismo de cobrança, sob pena de violar a boa-fé objetiva e converter o direito de crédito em instrumento de coação indevida.

O juízo de origem, ao julgar procedente o pedido da apelada, apenas restaurou a situação contratual originária, determinando que os apelantes cumprissem a obrigação de descarregar a mercadoria, já que a retenção configurou exercício abusivo de direito. Não se vislumbra, nesse particular, qualquer desacerto a justificar reforma, motivo pelo qual nego provimento ao recurso neste ponto.

Da reconvenção: estadia e danos morais

Passa-se à análise da reconvenção, na qual os réus, ora apelantes, postulam indenização pela suposta demora no descarregamento, com base no art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, bem como reparação por danos morais.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Na sentença, o juízo
a quo
foi expresso ao consignar que a solução da reconvenção se daria à luz do art. 373, I, do CPC, fixando, assim, que competia aos réus reconvintes comprovar as circunstâncias do alegado atraso, notadamente o horário de chegada dos veículos ao destino e o tempo efetivo de espera até o descarregamento.

Lembro que cabe ao autor o ônus da prova, consagrada no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que assim disciplina:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Todavia, constata-se, pelos documentos juntados, que não foi possível extrair o horário de chegada dos veículos nem o tempo de espera, bem como os documentos apresentados pelos reconvintes são ilegíveis, não permitindo a aferição dos dados essenciais à configuração do direito às estadias e, diante dessa deficiência probatória, não se poderia condenar a autora ao pagamento dos valores pleiteados.

A narrativa recursal insiste em que teria ficado incontroverso que os motoristas chegaram antes da data prevista no agendamento e permaneceram por vários dias aguardando descarga, em condições supostamente degradantes.

Contudo, não é isso que se extrai dos autos.

Primeiro, a controvérsia quanto ao tempo de espera e às circunstâncias da descarga está claramente estabelecida: a autora, já na resposta à reconvenção, rebateu a versão dos réus, afirmando que estes não trouxeram prova robusta de horário de chegada, que os documentos são unilaterais e que eventual atraso se relacionaria a fato de terceiro (empresa responsável pelo armazém), de modo a afastar a sua responsabilidade.

Segundo, embora os réus tenham alegado, tanto na contestação/reconvenção quanto no recurso, que existiriam comprovantes de agendamento e registros da chegada dos veículos, é fato que tais documentos não foram apresentados de forma legível e suficiente, constando da própria sentença que os papéis juntados são ilegíveis e não permitem apurar horário de chegada ou tempo de espera.

Outrossim, oportunizada às partes a especificação de provas e designada audiência, os apelantes, cientes da necessidade de comprovação de suas alegações, manifestaram desinteresse na produção de prova oral, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 190 do CPC, conforme petição de ID 11210351.

Portanto, o próprio comportamento processual dos apelantes contribuiu decisivamente para a ausência de prova adequada quanto ao alegado excesso de tempo de espera. Não se trata, portanto, de cerceamento de defesa, mas de opção consciente dos apelantes pela solução antecipada, assumindo o risco de que o conjunto documental fosse considerado insuficiente.

A insistência recursal em afirmar que a prova seria farta e que a demora teria sido “incontroversa” não se sustenta diante do quadro traçado na sentença e corroborado pelas contrarrazões: não há nos autos comprovação minimamente segura dos elementos centrais para a incidência do art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, qual seja o momento exato da chegada do veículo ao destino e o período efetivo de espera até a descarga.

Como tem reiteradamente reconhecido a jurisprudência, a aplicação desse dispositivo legal exige prova objetiva do tempo de espera, muitas vezes por meio de registros de entrada, canhotos, protocolos ou outros documentos com data e hora. Alegações genéricas acerca de dias de espera não bastam para condenar o contratante ao pagamento de vultosas quantias a título de estadias.

No tocante aos danos morais pleiteados pelos réus, a sentença foi igualmente precisa ao registrar que, afastado o pleito de indenização pelo tempo de espera por falta de prova, restava prejudicada a pretensão de dano moral. Ainda assim, acrescento que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura lesão extrapatrimonial.

Os recorrentes insistem na alegação de que os motoristas teriam suportado condições degradantes, em locais ermos e sem estrutura mínima, o que excederia o mero aborrecimento.

Entretanto, novamente, não há qualquer prova concreta dessas alegações: não foram produzidos depoimentos, registros fotográficos, filmagens ou documentos que evidenciassem concretamente as condições de permanência dos motoristas no local, tampouco se demonstrou que tal situação decorreu de ato ilícito imputável à autora. O quadro probatório é, portanto, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Em suma, sob o ângulo probatório, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia (art. 373, I, CPC), razão pela qual a improcedência da reconvenção, tal como proclamada na sentença, deve ser mantida.

Portanto, entendo que a pretensão recursal da apelante não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a decisão do juízo de origem.

VOTO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025